Tribunal: TJDFT
Processo: 0726089-86.2019.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:
DESPACHO DEFIRO o pedido de ID 19328531. OFICIE-SE às concessionárias CEB - Companhia Energética de Brasília e CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, para que, no prazo de 30 (trinta) dias, informem se constam, em seus cadastros, informações acerca dos endereços de JULIANA DE SOUSA SENA, inscrita no CPF sob o n.° 048.768.651-66, e de JANAÍNA SOUSA SENA, inscrita no CPF sob o n.° 029.149.261-46. Cumpra-se. Publique-se. Intime-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora